Tribunal: TJES
Processo: 5025756-06.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025756-06.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A e outros
RECORRIDO: INEZ PIVETA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUARTA TURMA RECURSAL

NÚMERO DO PROCESSO:
5025756-06.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO SAFRA S/A e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RECORRIDA:
INEZ PIVETA DE ALMEIDA

RELATOR:
DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ACORDO SUPERVENIENTE CELEBRADO ENTRE A AUTORA E UMA DAS RECORRENTES. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO À PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO DO BANCO SAFRA S.A. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

A autora ajuizou ação indenizatória alegando ter sido vítima de fraude bancária que culminou na realização de operações financeiras não reconhecidas, ocasionando prejuízos materiais e danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao ressarcimento dos prejuízos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

Ambas as rés interpuseram recurso inominado.

No curso da tramitação recursal, entretanto, a autora e a recorrente
PicPay Instituição de Pagamento S.A.
celebraram acordo, posteriormente aditado, requerendo sua homologação e a extinção do processo exclusivamente em relação à referida recorrente, tendo sido juntado comprovante do respectivo cumprimento.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões submetidas ao julgamento consistem em:

a) verificar os efeitos do acordo superveniente celebrado entre a autora e a recorrente PicPay;

b) apreciar o recurso remanescente interposto pelo Banco Safra S.A., analisando eventual falha na prestação do serviço bancário e a existência do dever de indenizar.

RAZÕES DE DECIDIR

6. Do acordo superveniente

Constata-se que, após a interposição dos recursos, a autora e a recorrente
PicPay Instituição de Pagamento S.A.
celebraram transação, posteriormente retificada por consenso, requerendo sua homologação, com extinção do processo exclusivamente em relação à referida instituição financeira, sendo ainda comprovado o cumprimento da obrigação assumida.

Nos termos dos arts. 3º, §§2º e 3º, 487, inciso III, alínea "b", e 493 do Código de Processo Civil, a autocomposição deve ser prestigiada sempre que regularmente formalizada pelas partes e não houver qualquer elemento que indique vício de consentimento ou afronta à ordem pública.

Desse modo, impõe-se a homologação da transação, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, exclusivamente em relação à recorrente
PicPay Instituição de Pagamento S.A.
, permanecendo o julgamento quanto ao corréu Banco Safra S.A.

Em consequência, resta prejudicado o exame do recurso interposto pela PicPay, diante da perda superveniente do interesse recursal.

7. Da inexistência de complexidade da causa

A preliminar de incompetência do Juizado Especial deve ser rejeitada.

A necessidade de produção de prova técnica não decorre da mera alegação da parte, mas da efetiva imprescindibilidade da perícia para solução da controvérsia.

No caso concreto, a prova documental constante dos autos mostra-se suficiente para o exame da regularidade das operações bancárias impugnadas, inexistindo questão técnica que extrapole os limites cognitivos dos Juizados Especiais.

Aplica-se, ainda, o entendimento consolidado no Enunciado 54 do FONAJE.

8. Do alegado cerceamento de defesa

Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento da demanda.

A prova documental produzida revelou-se apta à formação do convencimento judicial, inexistindo qualquer nulidade.

MÉRITO

9. Da responsabilidade objetiva

Superadas as questões preliminares, remanesce apenas o recurso interposto pelo Banco Safra S.A.

A responsabilidade das instituições financeiras, em casos de fraude eletrônica praticada por terceiros, encontra-se consolidada pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Trata-se de típico fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida.

10. Da falha na prestação do serviço

No caso concreto, o Banco Safra não produziu prova suficiente capaz de demonstrar que as operações impugnadas decorreram de manifestação válida de vontade da consumidora ou que houve culpa exclusiva desta.

As telas sistêmicas e registros internos apresentados constituem documentos produzidos unilateralmente e, isoladamente, não comprovam a efetiva regularidade das transações nem afastam a falha nos mecanismos de segurança disponibilizados ao consumidor.

Incumbia ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Mantém-se, portanto, a responsabilização da instituição financeira.

11. Dos danos materiais

Os prejuízos materiais restaram devidamente comprovados pelos documentos constantes dos autos, inexistindo qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos adotados na sentença.

A restituição integral dos valores indevidamente subtraídos mostra-se medida que se impõe.

12. Dos danos morais

Igualmente correta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A fraude bancária que culmina na subtração indevida de patrimônio do consumidor extrapola os meros aborrecimentos cotidianos, gerando insegurança, angústia e perda do tempo útil empregado na tentativa de solucionar administrativamente a controvérsia.

O valor arbitrado na origem observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo motivo para sua alteração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

HOMOLOGO
, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, a transação celebrada entre
INEZ PIVETA DE ALMEIDA
e
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
, extinguindo o processo, com resolução do mérito, exclusivamente em relação à referida recorrente.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto pela
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

Quanto ao recurso interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.
, dele conheço e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, acrescidos daqueles ora expostos.

Condeno o recorrente
Banco Safra S.A.
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

HOMOLOGAÇÃO

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
–
HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO
.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)